Tribunal: STF
Processo: RE 85272
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
1. Promissória emitida em branco. Diferença entre o dia de sua criação e o de sua emissão. Dies a quo do prazo para registrá-la nos termos do decreto-lei nº 427/69. Caso em que tal registro foi feito depois do prazo.
2. Definição errônea do fato da causa. Sabe-se que a incidência da lei federal pode ser afastada pelo deixar-se de aplicá-la no fato em que é aplicável, como também pode ser afastada pelo definir-se erroneamente o fato em que, definido fosse com acerto, ela Incidiria. 
3. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente ação executiva baseada em promissória registrada extemporaneamente. 
4. Voto vencido quanto ao conhecimento do recurso.